Tribunal: STJ
Processo: 1009163-67.2024.8.11.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2912679 - MT (2025/0136319-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: NELSON FEITOSA JUNIOR - MT008656
ANDRE LUIZ DE MEDEIROS E SILVA - DF005539
MARCELO VICENTE DE ALKMIM PIMENTA - MG062949
JUNE ELCE MATOSO DE MEDEIROS - MG065701
RUDOLF SCHAITL - TO000163
RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
CLAUDIO BISPO DE OLIVEIRA - DF061643
ALEXANDRE BOCCHETTI NUNES - DF066684
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
AGRAVADO
: CELSO CARLOS SILVA
ADVOGADOS
: CHARLES MARCIO ZIMMERMANN - MT032724A
PAMELLA VIVIANY CORDEIRO DE SOUZA - RO014432
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
LIQUIDAÇÃO
DE
SENTENÇA
COLETIVA.
CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO E DO BACEN.
DESNECESSIDADE. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundamentado no art. 105, inciso III,
alínea "a", da Constituição Federal.
2. O Tribunal de origem entendeu incabível o chamamento ao
processo da União e do Banco Central na fase de liquidação de
sentença coletiva, mesmo havendo condenação solidária, por se
tratar de providência restrita à fase de conhecimento, e por ser
facultado ao credor optar por demandar apenas um dos
devedores solidários.
II. Questão em discussão
3. A controvérsia reside em saber se, em sede de liquidação de
sentença coletiva, é possível compelir o credor a incluir todos os
corresponsáveis solidários no polo passivo, sob pena de
nulidade ou incompetência absoluta.
III. Razões de decidir
4. O entendimento adotado no acórdão recorrido está em
conformidade com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal
de Justiça, que reconhece ser facultado ao credor escolher
contra qual devedor solidário promover a demanda, inclusive em
fase de liquidação, o que atrai a aplicação da Súmula 83 do STJ.
IV. Dispositivo
Documento eletrônico VDA50780503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/09/2025 16:21:53
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: c837a403-0a5e-4686-b32d-7d70f445186e

5. Agravo em recurso especial conhecido para não conhecer do
recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
16/09/2025
22/09/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA50780503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/09/2025 16:21:53
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: c837a403-0a5e-4686-b32d-7d70f445186e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2912679 - MT (2025/0136319-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: NELSON FEITOSA JUNIOR - MT008656
ANDRE LUIZ DE MEDEIROS E SILVA - DF005539
MARCELO VICENTE DE ALKMIM PIMENTA - MG062949
JUNE ELCE MATOSO DE MEDEIROS - MG065701
RUDOLF SCHAITL - TO000163
RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
CLAUDIO BISPO DE OLIVEIRA - DF061643
ALEXANDRE BOCCHETTI NUNES - DF066684
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
AGRAVADO
: CELSO CARLOS SILVA
ADVOGADOS
: CHARLES MARCIO ZIMMERMANN - MT032724A
PAMELLA VIVIANY CORDEIRO DE SOUZA - RO014432
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
LIQUIDAÇÃO
DE
SENTENÇA
COLETIVA.
CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO E DO BACEN.
DESNECESSIDADE. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundamentado no art. 105, inciso III,
alínea "a", da Constituição Federal.
2. O Tribunal de origem entendeu incabível o chamamento ao
processo da União e do Banco Central na fase de liquidação de
sentença coletiva, mesmo havendo condenação solidária, por se
tratar de providência restrita à fase de conhecimento, e por ser
facultado ao credor optar por demandar apenas um dos
devedores solidários.
II. Questão em discussão
3. A controvérsia reside em saber se, em sede de liquidação de
sentença coletiva, é possível compelir o credor a incluir todos os
corresponsáveis solidários no polo passivo, sob pena de
nulidade ou incompetência absoluta.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA50524465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:22:49
Código de Controle do Documento: 3d58ade1-cead-4171-882a-2a87aedc1915

4. O entendimento adotado no acórdão recorrido está em
conformidade com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal
de Justiça, que reconhece ser facultado ao credor escolher
contra qual devedor solidário promover a demanda, inclusive em
fase de liquidação, o que atrai a aplicação da Súmula 83 do STJ.
IV. Dispositivo
5. Agravo em recurso especial conhecido para não conhecer do
recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por BANCO DO
BRASIL S/A contra decisão que inadmitiu seu recurso especial interposto com
fundamento no art. 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal.
No recurso especial, a parte recorrente sustenta violação aos arts. 130,
III, e 511 do Código de Processo Civil, por ter o acórdão recorrido afastado o
chamamento ao processo da União e do Banco Central na liquidação de sentença
coletiva, sob o fundamento de que tal instituto é incompatível com essa fase
processual. O recorrente argumenta que, tratando-se de liquidação pelo
procedimento comum e havendo condenação solidária dos devedores, seria
aplicável o chamamento ao processo como direito do devedor solidário acionado
isoladamente, o que justificaria a incidência dos referidos dispositivos legais.
O recurso foi inadmitido com fundamento nas Súmulas 83 do STJ e 283
do STF.
Em agravo em recurso especial, o recorrente impugnou os referidos
óbices.
Apresentada contraminuta.
É o relatório.
VOTO
Atendidos os pressupostos de admissibilidade do agravo em recurso
especial, passa-se à análise do recurso especial.
Ao examinar o tema, o Tribunal de origem concluiu que o chamamento
ao processo da União e do Banco Central é incompatível com a fase de liquidação
de sentença, mesmo diante de condenação solidária, pois tal instituto é próprio do
processo de conhecimento. Rejeitou a tese de litisconsórcio passivo necessário,
assentando que a solidariedade permite ao credor optar por acionar apenas um dos
devedores. Dessa forma, afastou também a competência da Justiça Federal,
Documento eletrônico VDA50524465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:22:49
Código de Controle do Documento: 3d58ade1-cead-4171-882a-2a87aedc1915

mantendo a competência da Justiça Estadual para a liquidação individual movida
exclusivamente contra o Banco do Brasil.
Ao assim decidir, verifica-se que o Tribunal de origem adotou
entendimento em plena harmonia com a jurisprudência consolidada do Superior
Tribunal de Justiça, segundo a qual não há litisconsórcio necessário nos casos de
responsabilidade solidária, sendo lícito ao credor direcionar a liquidação ou o
cumprimento da sentença contra apenas um dos devedores.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
COLETIVA. CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO E DO
BACEN. DESNECESSIDADE. ALEGADA OFENSA AOS ARTS.
489,
1.022
E
1.025,
TODOS
DO
CPC/2015.
NÃO
OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA
COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. SUSCITADA A
VIOLAÇÃO
À
COISA
JULGADA
EM
LIQUIDAÇÃO.
REINTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A
ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A alegação de violação aos arts. 489, § 1o, inciso IV, 1.022,
inciso II, e 1.025, todos do Código de Processo Civil de 2015,
não se sustenta, pois o Tribunal de origem decidiu a matéria
controvertida de forma fundamentada, ainda que contrariamente
aos interesses da parte.
2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"não há litisconsórcio necessário nos casos de responsabilidade
solidária, porquanto facultado ao credor optar pelo ajuizamento
entre um ou outro dos devedores. Assim, reconhecida a
solidariedade entre a União, o Banco Central e o Banco do
Brasil, é possível direcionar o cumprimento provisório da
sentença a qualquer um deles" (REsp n. 1.948.316/SP, relatora
a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
25/11/2021
29/11/2021
3. Analisar a existência, ou não, da violação à coisa julgada em
liquidação
demandaria
a
reinterpretação
de
cláusulas
contratuais e o revolvimento do conjunto fático-probatório dos
autos, providências que esbarram no óbice constante das
Sumulas n. 5 e 7/STJ.
4. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA50524465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:22:49
Código de Controle do Documento: 3d58ade1-cead-4171-882a-2a87aedc1915

(AgInt no AREsp n. 2.531.302/MS, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
12/8/2024
- grifos acrescidos).
15/8/2024

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO
PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
INSURGÊNCIA RECUSAL DO AGRAVANTE.
1. Em relação à violação ao artigo 1022 do CPC, não assiste
razão ao recorrente, porquanto clara e suficiente a
fundamentação adotada pelo Tribunal de origem para o deslinde
da controvérsia.
2. "Reiterado entendimento jurisprudencial no sentido de não ser
cabível o chamamento ao processo na fase de liquidação ou
execução do feito" (AgInt no AREsp n. 2.237.363/MS, relator
Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.).
30/10/2023
3/11/2023
2.1 ""Não há litisconsórcio necessário nos casos de
responsabilidade solidária, porquanto facultado ao credor optar
pelo ajuizamento entre um ou outro dos devedores. Assim,
reconhecida a solidariedade entre a União, o Banco Central e o
Banco do Brasil, é possível direcionar o cumprimento provisório
da sentença a qualquer um deles" (REsp n. 1.948.316/SP,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
25.11.2021, DJe de 29.11.2021)" (AgInt no AREsp n. 2.305.479
/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
.).
20/11/2023
24/11/2023
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.544.333/GO, relator Ministro Marco Buzzi,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
- grifos
3/6/2024
6/6/2024
acrescidos).

Por essa razão, incide, na espécie, a Súmula 83 do STJ, que impede o
conhecimento do recurso especial quando a decisão recorrida está em conformidade
com orientação pacificada nesta Corte.
Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial para não
em razão do óbice sumular acima descrito.
conhecer do recurso especial
Deixo de majorar os honorários recursais, posto que a providência é
incabível na espécie.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50524465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:22:49
Código de Controle do Documento: 3d58ade1-cead-4171-882a-2a87aedc1915

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.912.679 / MT
Número Registro: 2025/0136319-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10091636720248110000 10254004420228110002 9400085141
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : ANDRE LUIZ DE MEDEIROS E SILVA - DF005539
MARCELO VICENTE DE ALKMIM PIMENTA - MG062949
JUNE ELCE MATOSO DE MEDEIROS - MG065701
RUDOLF SCHAITL - TO000163
RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
NELSON FEITOSA JUNIOR - MT008656
CLAUDIO BISPO DE OLIVEIRA - DF061643
ALEXANDRE BOCCHETTI NUNES - DF066684
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
AGRAVADO
: CELSO CARLOS SILVA
ADVOGADOS : CHARLES MARCIO ZIMMERMANN - MT032724A
PAMELLA VIVIANY CORDEIRO DE SOUZA - RO014432
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL
TERMO
Documento eletrônico VDA50756130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:31:38
Código de Controle do Documento: 429c847c-435e-4272-bdd2-87089e3fabe0

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/09/2025
22/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50756130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:31:38
Código de Controle do Documento: 429c847c-435e-4272-bdd2-87089e3fabe0